Tribunal: TJSP
Processo: 1006201-25.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA INSERIDA NO PORTAL "SERASA LIMPA NOME" - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. OBRIGAÇÃO NATURAL - Embora prescrita a dívida, não se poderia falar em declaração de inexigibilidade, ficando obstada apenas a prática de atos judiciais voltados à cobrança e vedada a exposição do devedor a situação vexatória ou humilhante -

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA INSERIDA NO PORTAL "SERASA LIMPA NOME" - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. OBRIGAÇÃO NATURAL - Embora prescrita a dívida, não se poderia falar em declaração de inexigibilidade, ficando obstada apenas a prática de atos judiciais voltados à cobrança e vedada a exposição do devedor a situação vexatória ou humilhante - Ausência de conduta ilícita da requerida Entendimento pacífico nesta c. Câmara.
SENTENÇA MANTIDA– RECURSOS DESPROVIDOS.